Tribunal: STF
Processo: ACO 2711
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
EXECUÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Em 26.10.2016, o Ministro Dias Toffoli, então Relator, julgou procedente a presente ação cível originária “para determinar que a SUFRAMA se abstenha de adotar medidas restritivas ao Estado do Acre, pertinentes ao Convênio nº 057/2007, enquanto não ultimada a tomada de contas especial e atendidas todas as garantias constitucionais do devido processo legal” (e-doc. 45). 
    Condenou a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa “ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)” (e-doc. 45). 
    2. Essa decisão transitou em julgado em 18.3.2017 (e-doc. 55).
    3. Em 17.1.2020, Acre protocolizou petição de cumprimento de sentença pela qual pede “a intimação da a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa para apresentar impugnação nos termos art. 535 do Còdigo de Processo Civil” (e-doc. 57).
    Pede, ainda, “o arbitramento de honorários advocatícios referentes à fase de execução de sentença, independentemente de haver ou não oposição de embargos, nos termos do RE 420.816” (e-doc. 57).
    4. Intime-se a a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa para, querendo, apresentar impugnação (art. 535 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de fevereiro 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora